Tribunal: TJES
Processo: 0021523-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021523-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS LOBO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – PEDIDO RECONVENCIONAL – TABELA PROGRESSIVA DE TARIFA – PAGAMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DA APELADA – POSSIBILIDADE – ART. 343 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, como é o caso dos autos.

2.
Sendo a apelada responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação, não se afigura hígido pretender cobrar a tarifa mínima de cada unidade como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas.

3.
Por outro lado, também não se afigura razoável que a metodologia seja considerada inválida tão somente quando for desfavorável ao tomador do serviço, buscando o apelante que a incidência do consumo real não retroaja em seu desfavor, mas apenas em desfavor da concessionária.

4
.
Inexiste óbice para o acolhimento de pedido reconvencional formulado na contestação, tendo em vista que por força do art. 343 do CPC é lícito ao réu propor reconvenção, desde que conexa com a ação principal, não restando dúvidas,
in casu
, do nexo de semelhança entre as pretensões, que reside na alteração da metodologia de cálculo do hidrômetro, o qual culminou em saldo positivo e negativo para o apelante.

5.
No caso dos autos não houve violação a ato jurídico perfeito, tampouco a direito adquirido ante a quitação das cobranças, ainda que com base em critério ilegal, porquanto a reconvenção é direito conferido à concessionária de água por força normativa.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por

LUIZ CARLOS LOBO PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 517/518, integrada pela decisão de fl. 528, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de repetição d
e
indébito
”, ajuizada pelo apelante em face de
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, “
condenando a requerida a restituição dos valores cobrados indevidamente, no período de 04/2007 a 05/2017, no importe de 15.195,08 (quinze mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos), em dobro, em razão do faturamento por tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, corrigida a partir do ajuizamento, juros de mora a contar da citação
”.

Outrossim, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo
a quo
, ainda, acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, interposto por

CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, para julgar procedente o pedido reconvencional para: “
condenar o embargado na importância de R$ 7.402,43, com juros e correção a partir do vencimento da fatura, bem como na verba honorária de 10% sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 545/559, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
além de colidir com a regra constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CF/88), no caso vertente a tarifa progressiva não pode ser aplicada retroativamente como pretende a CESAN, eis que o consumidor não pode arcar com a desídia da prestadora do serviço, por violação à boa-fé objetiva e por sujeitar o consumidor a insegurança jurídica.
” (fl. 552);
I
I
)
“
Após a quitação dada pela CESAN, que aceitou a purgação da mora pelo pagamento das prestações, não pode, em momento posterior, querer receber valores pelo sistema progressivo, em razão do direito à quitação como já desfilado e por configurar manifesta vedação ao comportamento contraditório, ou ‘venire contra factum propr
i
um’, diante da aplicação do princípio da confiança.
” (fl. 553).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada por
L
UIZ CARLOS LOBO PEREIRA
, sob o fundamento de que a
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO
vinha realizando leitura com base em faturamento de consumo mínimo legal de aproximadamente 10 m3 (dez metros cúbicos) por suas unidades autônomas (economias), desprezando o consumo total medido no único hidrômetro.

Assim, sustentou que estava arcando com o pagamento por volume de água que não era efetivamente consumido, o que configuraria prática ilegal, razão pela qual ingressou com a presente ação pleiteando a restituição da quantia paga “
a maior
”, no valor de R$ 35.495,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), pelo período de abril de 2007 até maio de 2017, bem como os valores vincendos, todos de forma dobrada.

O pleito exordial foi parcialmente acolhido pelo magistrado
a quo,
sob o fundamento de que:

[...] Verifico que o laudo pericial de fls. 365/405-431/444, utilizou como base de cálculo a com a tabela de tarifa escalonada e progressiva, sendo importante ressaltar que, conforme indicado anteriormente, é ilegal a cobrança por tarifa mínima no caso de vários imóveis vinculados a um único relógio medidor.

Nesse sentido, deve ser levado em consideração o real consumo utilizado pelo demandante. Conforme complementação do laudo pericial às fls. 433, o valor cobrado à maior pela requerida, referente a diferença entre o consumo medido e o importe mínimo faturado, perfaz o montante de 15.195,08 (quinze mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos). Tendo em vista a premissa jurisprudencial supramencionada, resta claro o faturamento abusivo e indevido por parte da ré, ainda, conforme o art. 205 do CC, o prazo prescricional para repetição do indébito no caso de serviços essenciais é de 10 anos.

Portanto, faz jus o requerente a restituição dos valores pagos a mais em razão da aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades residenciais, no período de 04/2007 a 05/2017. Quanto a repetição em dobro, conforme art. 42, p.ú, esta somente será aplicável quando comprovada a má-fé do credor. Não vislumbro no presente caso engano justificável por parte da requerida, de forma que faz jus a requerente pela restituição em dobro. (fl. 518).

Posteriormente a r. sentença foi integrada pela decisão de fl. 528, que acolheu os embargos de declaração opostos pela
CESAN

para julgar procedente o pedido reconvencional, realizado em sede de contestação (fls. 126/153), condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.402,43 (sete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos) a título de valor pago “
a menor
” no período compreendido, em contraposição ao crédito concedido na r. sentença, considerando o acolhimento do pleito exordial de ilegalidade acerca do cálculo que era realizado, bem como a conclusão de laudo pericial que, utilizando a metodologia de medição do consumo real pela tabela tarifária progressiva, identificou o referido crédito em favor da apelada.

No caso em análise, é relevante salientar que o autor/apelante não se insurge com relação a aplicação futura da progressividade da tarifa, não havendo, portanto, lide sobre essa matéria, mas apenas na possibilidade de retroagir sobre as faturas já pagas o crédito a favor da concessionária de água, alegando o apelante violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito a cobrança sobre tais valores.

Com efeito,
em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
quaestio
recursal cinge-se unicamente na análise da possibilidade, ou não,
d
e
acolhimento do
p
leito
reconvencional formulado pela apelada referente à cobrança retroativa por débitos decorrentes da diferença do valor apurado e do faturado, no período de abril de 2007 a maio de 2017, levando em conta a aplicação do consumo real pela tabela de tarifa progressiva.

É de se destacar inicialmente que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, como é o caso dos autos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)
.

Desse modo, em sendo a apelada responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação, não se afigura hígido pretender a cobrança da tarifa mínima de cada unidade como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas, sendo acertada a r. sentença que reconheceu a ilicitude dessa metodologia de medição.

Por outro lado, também não se afigura razoável que a metodologia seja considerada inválida tão somente quando for desfavorável ao tomador do serviço, buscando o apelante que a incidência do consumo real pela tarifa progressiva não retroaja em seu desfavor, mas apenas em desfavor da concessionária.

No presente caso, observo que o Juízo
a quo
, acertadamente, concedeu o que era devido a cada parte, ou seja, reconheceu a ilegalidade na cobrança sobre o fornecimento de água utilizando como cálculo a multiplicação do consumo mínimo pela quantidade de economias, condenando a concessionária a restituir o autor/apelante nos valores pagos “
a maior
”, mas também estabeleceu que seja este compelido a pagar a diferença na hipótese de o cálculo ter ocorrido, desde o início, pela tabela de tarifa escalonada e progressiva com base em consumo real, que é legitima, conforme enunciado da Súmula 407 do c. STJ: “
É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu artigo 13, estabelece que é permitido o escalonamento tarifário em função das características técnicas e dos custos específicos, considerados os diversos segmentos de usuários. Assim, a tarifa de água é calculada de maneira progressiva, sendo cobrada proporcionalmente ao volume de consumo em metros cúbicos, variando com a categoria do imóvel.

Nota-se que, em laudo pericial contábil às fls. 365/405, 431/444, designado pelo magistrado
a quo
(fl. 332), o
expert
concluiu que: “[...]
Oportuno destacar que conforme apurou a perícia técnica, houve meses que o valor faturado pela CESAN foi superior ao

valor apurado tomando-se por base o consumo medido. Também ocorreram meses em que o valor apurado se tomando por base o consumo medido foi
m
aior que o valor faturado pela CESAN. Comparando as diferenças apuradas nos meses compreendidos no período de 11/2006 até 08/2017, ora em favor do Requerente, ora em favor da Requerida, apurou-se o valor de R
$
7.402,43 (
s
ete mil quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos) em favor da Cesan ora requerida.
” (fl. 434).

Assim,
o
pedido de reconvenção realizado pela
CESAN
com o propósito de perceber crédito decorrente dos cálculos realizados pelo
expert
é totalmente possível no caso em apreço
.

Conforme regra disposta no art. 343 do CPC: “
Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
”. Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM EXAME DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. [...] 3.
Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015). A conexão aqui referida tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas.
4. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal. Desse modo, a ação principal pode ser extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas condicione o da outra (art. 343, § 2º, do CPC/2015). 5. Na espécie, a ação de exibição de documentos foi proposta com a finalidade de obtenção de esclarecimentos acerca de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, na reconvenção, postulou-se a condenação da reconvinda ao pagamento do valor constante dos documentos apresentados para fins de esclarecer a origem do débito que motivou a anotação. Apesar de distintos a causa de pedir e o pedido das demandas, há evidente vínculo entre elas, à medida em que a ação principal e a reconvenção estão fundadas na mesma relação jurídica (contrato de cartão de crédito firmado entre as partes) e há entrelaçamento das provas, uma vez que os documentos requeridos na petição inicial e apresentados na contestação são os mesmos que fundamentaram o pedido condenatório deduzido na reconvenção. Outrossim, o fato de a ação principal ter sido extinta, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual, não obsta o prosseguimento do processo com relação à reconvenção, devido à autonomia entre elas. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.076.127/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Não resta dúvidas, na hipótese dos autos, que o pedido reconvencional realizado pela apelada possui conexão com a ação principal, uma vez que a pretensão exordial residiu no reconhecimento da ilegalidade do critério de cálculo que a concessionária realizava no período, com a restituição dos valores pagos “
a maior
” pelo apelante, ao passo que a apelada requereu os valores pagos “
a menor
”, considerando a procedência do pedido autoral e o consequente cálculo com base em consumo real, de modo que o nexo de semelhança está na alteração da metodologia de cálculo do hidrômetro, o qual a apuração do consumo real pela tabela tarifária progressiva culminou em saldo positivo e negativo ao apelante.

Portanto, em que pese a pretensão do apelante – de não retroagir a aplicação da tabela progressiva –, uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente, incidindo sobre todo o período objeto da presente ação, e sendo lícita a cobrança por tabela progressiva, tal metodologia de cálculo deve incidir, do mesmo modo, sobre todo o período pretendido, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 – Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar.
2 – Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – RECONVENÇÃO – APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
2. Admite-se a interposição de reconvenção pela concessionária a fim de apurar crédito em seu favor em decorrência da aplicação da tabela progressiva de tarifamento.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, n° 0004502-90.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Data: 28/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO – CONSUMO REAL – ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TAFIRAMENTO – PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal. 2.
Esta c. Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva
, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea” (TJ-ES – AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021). 3. No entanto, diferentemente do que pretende a apelante, deve o valor ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a nova metodologia de cobrança delimitada na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003407-32.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data: 07/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO AUTOR TARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – ART. 343 DO CPC/2015 – METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1) Este egrégio Tribunal vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN.
2) Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.
3) Apelação cível conhecida e provida. (TJES; AC 0009617-92.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data: 05/06/2023).

Nesta perspectiva, não observo que houve violação a ato jurídico perfeito, tampouco a direito adquirido ante a quitação das cobranças, ainda que com base em critério ilegal, porquanto a reconvenção é direito conferido a concessionária apelada por força normativa, tendo em vista a aplicação da tabela tarifária progressiva, devendo ser mantida
in totum
a r. sentença vergastada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n° 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR